Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-55.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014339-55.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SPIGUEL DA SILVA - CPF: 256.791.698-94 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO –
TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014339-55.2023.8.11.0002

APELANTE: RODRIGO SPIGUEL DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO SPIGUEL DA SILVA,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Financiamento por Descumprimento Contratual e Onerosidade Excessiva
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 209424707.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito; b) abusividade do contrato diante da contratação do financiamento com aplicação dos juros remuneratórios de 1,5 %, sendo efetivamente cobrada a taxa de 2,07%, requerendo a revisão do contrato; c) ilegalidade das tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação do bem; d) ilegalidade da cobrança do IOF; e) necessidade da condenação em dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 209424709).

Contrarrazões ofertadas no Id. 209424711, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 209558170).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RODRIGO SPIGUEL DA SILVA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da

BANCO BRADESCO S.A.
, onde narra na inicial que celebrou com a instituição financeira requerida um contrato de financiamento no valor de R$ 26.731,49, para ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações, com parcelas de R$ 793,92.

Todavia, alegou a abusividade do contrato diante da contratação do financiamento com aplicação dos juros remuneratórios de 1,5%, sendo efetivamente cobrada a taxa de 2,07%, de modo que requereu a revisão do contrato.

Ainda sustenta a ilegalidade das tarifas contratuais.

Após regular trâmite do feito, a magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contra tal sentença se insurge o apelante alegando a abusividade do contrato acima elencado, a ilegalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato e ocorrência de venda casada do seguro prestamista, postulando o julgamento procedente da ação revisional.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros de 1,53% ao mês, 19,98% ao ano e de Custo Efetivo Total de 2,07% ao mês e 27,89% ao ano (id. 209424676).

Levando-se em consideração a data da operação financeira (22/01/2021), verificou-se que para o mesmo tipo de empréstimo a taxa média de juros pelo Banco Central do Brasil – Bacen foi de 1,67% ao mês e 22,4% ao ano
,
de modo que
não há que se falar em abusividade, posto que dentro da taxa média de mercado correspondente a uma vez e meia, previsto pelo Banco Central do Brasil para esse período.

Ademais, como se infere do contrato, juntado pelo próprio autor, o CUSTO EFETIVO TOTAL do contrato celebrado prevê juros de 2,07% ao mês e 27,89% ao ano, de modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela ré no negócio entabulado entre as partes.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA
- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN
– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

(...)

Recurso desprovido”.
(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REDUÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”.

(N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Com relação às
tarifas de avaliação e de registro do contrato,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso
Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificadas e comprovadas a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança das referidas tarifas somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, demonstração essa
não
existente nos autos, de modo que são indevidas.

Por outro lado, no tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 2021. Logo, não há falar em qualquer ilegalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI Nº 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas ( REsp 1255573/RS).
Considerando que a Lei nº 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ
” (TJ-MT 10214054220188110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Com relação a cobrança
de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

No que tange à insurgência da parte autora apelante, qual seja, a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, tenho que não prospera tal pretensão.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma simples, em razão da não comprovação efetiva má-fé do banco requerido apelado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação e de registro do contrato, autorizando a repetição de indébito, na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Mantém-se, contudo, o ônus sucumbencial sob responsabilidade do autor apelante, tendo em vista incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024